Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719003-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PORTELA RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. SINDISAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE PRECATÓRIOS. DECADÊNCIA. ASSEMBLEIA AUTORIZATIVA. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. 1. Incabível o questionamento de assembleia legitimadora ou de ato de negociação de precatórios quando superado o período de dois anos previsto ao artigo 179 do Código Civil. 2. A disposição legítima de direitos creditórios por parte de sindicato, devidamente autorizado a fazê-lo por meio de assembleia regular, não caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou materiais. 3. Deu-se provimento ao recurso e, com base no art. 1.013, § 3o, do CPC, em respeito à teoria da causa madura, julgou-se improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 492 do CPC, e 186, 884 e 927, todos do Código Civil, enfatizando que ocorreu julgamento extra petita (por inovação fática) e error in judiciando. Argumenta que busca, exclusivamente, receber o valor que lhe é devido, em decorrência da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato. Afirma que nenhum repasse lhe foi feito e que pretende perceber tal valor de maneira integral, quando da emissão do precatório ou, ao menos, a cota relativa à venda com deságio. Defende que o reconhecimento da validade da venda do precatório não pode significar que o Sindicato retenha o valor advindo da venda, tendo em vista que, na demanda que originou o precatório, este figurava tão somente como representante dos servidores da Secretaria de Saúde do DF. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome da advogada GABRIELA CAVALCANTE BATISTA, OAB/DF 30.016 (ID. 28532113 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco merece subir o apelo especial lastreado em suposta violação aos artigos 492 do CPC, e 186, 884 e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a par do inconformismo da Requerente/Apelante, a referida assembleia, ocorrida em 2012, e que autorizou a venda dos precatórios, se deu em acordo aos preceitos legais de regularidade e versou sobre tema à qual era competente. Ressalto que ao apreciar a questão da titularidade do precatório, no âmbito do Mandado de Segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000, este Tribunal conferiu autorização para a emissão de certidão contando o sindicato Requerido/Apelado como titular do precatório. Pontuo, ainda, que a Requerente não impugna especificamente os atos convocatórios ou outros requisitos de validade da dita assembleia ou mesmo da transação onerosa dos precatórios. Cuida apenas de manifestar sua insatisfação. Dessa forma, tenho por válidas tanto a assembleia como a negociação dos precatórios. Nesse passo, ausentes irregularidades atinentes à assembleia e à negociação dos precatórios, não há que se falar em reparação civil, seja ela moral ou material, motivo pelo qual os pleitos de ressarcimento devem ser julgados improcedentes” (ID. 21592079 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas em nome da advogada GABRIELA CAVALCANTE BATISTA, OAB/DF 30.016 (ID. 28532113 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016